Tribunal: STF
Processo: HC 224749
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado, na forma tentada. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que denegou o HC 755.076, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-II, do Código Penal, na forma tentada. 



3. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial semiaberto.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, especialmente em face das “circunstâncias do caso concreto, valoradas negativamente na fixação da pena-base”. Transcrevo, nesse sentido, as seguinte passagens do acórdão estadual:



    CAUÃ 



    Nos mesmos termos dos demais sentenciados, a reprimenda básica foi incrementada em 1/8, o que, como visto, está devidamente justificado. Na etapa seguinte, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena retornou ao piso legal. 



    A atenuante da confissão espontânea não teria qualquer efeito prático, pois, mesmo que fosse aplicada, não poderia conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme súmula nº 231 do E. STJ. 



    De todo modo, assim como para ao demais, não teria cabimento algum, posto que não utilizada como base para convicção do D. Juízo sentenciante. 



    Por fim, a majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada em patamar equivalente a 1/3 (e não em 1/2 como se afirmou em suas razões de apelo), perfazendo, assim, 05 anos e 04 meses de reclusão, sendo a pena de multa estipulada em montante até mesmo inferior, ou seja, 12 diárias.



    REGIME 



    [...] Do mesmo modo, em que pese a primariedade de CAÍQUE e CAUÃ, o regime inicial fechado deve ser mantido, eis que, além de se tratar de roubo majorado, as circunstâncias do caso concreto, valoradas negativamente na fixação da pena-base, recomendam maior severidade na imposição do regime, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



9. Sendo assim, não verifico situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator